Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-58.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício Inexistente. Rejulgamento da causa. Inadmissibildiade da via eleita. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Apelação Criminal. Em suas razões recursais, argumenta que a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos não observou os parâmetros fixados no art. 44, §2, do Código Penal. Ademais, defende a impossibilidade de manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano morais, tendo em vista a ausência de quantificação do pedido na denúncia.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão.

4. Discute-se a existência de omissão no Acórdão quanto à análise da individualização da pena, bem como quanto à possibilidade fixação de indenização mínima na sentença, apesar da ausência de quantificação do dano por ocasião do oferecimento da denúncia.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Não se constatam os vícios alegados.
7. No bojo da Apelação Criminal o réu não trouxe nenhum dos argumentos trazidos nos Embargos de Declaração. No que pertine à correta fixação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a par da ausência de alegação nas razões da apelação, constata-se que a sua aplicação foi benéfica ao réu, uma vez que o art 44, I, do Código, sequer admite a substituição para a hipótese de crime cometido mediante a grave ameaça. No que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o Juiz observou adequadamente o disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao estabelecer indenização mínima quando da prolação da sentença, podendo ocorrer a sua liquidação no Juízo Cível para a correta valoração do dano.
8. Portanto, ausente omissão, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.